Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750714-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY FREITAS DA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNEY FREITAS DA CRUZ contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor e determinou a emenda da petição inicial para recolhimento das custas (ID 255854580, autos 0724356-15.2025.8.07.0020). O agravante alega que: 1) embora sua remuneração bruta supere cinco salários mínimos, a maior parte da renda está comprometida com despesas essenciais e obrigações financeiras inadiáveis; 2) cerca de 82% de sua renda líquida mensal é direcionada ao pagamento de empréstimos pessoais, despesas com hipoteca de imóvel, taxas condominiais, gastos fixos com energia elétrica, telefonia e internet, além de outros custos correntes mensais; 3) parte de seus rendimentos sofrem ainda bloqueios judiciais em razão de ações de cobrança movidas pelo Banco do Brasil; 4) a microempresa ED FREITAS JORNALISMO foi extinta em 2023; 5) seu endividamento não decorre de luxo ou voluntariedade, mas de tentativa de garantir sua subsistência, além custear despesas correntes, imprescindíveis para a manter a sua subsistência com mínimo de dignidade; e 6) a manutenção da decisão agravada pode inviabilizar o tratamento médico pretendido, indispensável para preservação de sua vida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o autor/agravante recebe remuneração líquida em torno de R$ 9.000.00 (ID 78502777). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no caso, o valor da causa é de R$ 10.000.00. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator